Tribunal: TJBA
Processo: 8002897-53.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002897-53.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADERALDO BEZERRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): LIVIA DA SILVA PASTOR APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA. DÉBITOS REALIZADOS APÓS O ÓBITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), julgou improcedentes os pedidos em ação, na qual se alega a realização de descontos indevidos em conta bancária de titularidade de Vanusia Rodrigues dos Santos após seu falecimento em 09/06/2021. Os autores pleiteiam restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença foi impugnada sob alegação de cerceamento de defesa e erro na distribuição do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento sem exame dos documentos acostados aos autos pelos autores, que comprovam não apenas a existência de relação jurídica entre a falecida e o banco, como também a realização de movimentações na conta após a data do falecimento; (ii) determinar se os descontos realizados em conta bancária após o óbito da titular são ilegítimos e ensejam reparação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade se impõe quando as razões recursais enfrentam de forma clara e direta os fundamentos da sentença, demonstrando correlação lógica entre o recurso e a decisão impugnada. 4. A relação jurídica entre o banco e a falecida titular da conta é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova. 6. Uma vez determinada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças impugnadas, sendo inadmissível julgar improcedente a demanda por ausência de prova produzida pela parte autora. 7. Os documentos acostados aos autos — recibo de rescisão salarial e extratos bancários — demonstram movimentações posteriores ao falecimento da titular e indicam verossimilhança nas alegações autorais. 8. A ausência de justificativa por parte do banco quanto à origem dos débitos lançados após o óbito, sem apresentação de contrato ou autorização válida, impõe a reabertura da instrução para análise adequada da matéria fática. 9. Caracteriza-se cerceamento de defesa quando o juízo indefere diligência probatória essencial ao deslinde da controvérsia e julga improcedente o pedido com base em ausência de prova, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 10. A anulação da sentença se justifica diante da necessidade de produção de prova documental e, se necessário, pericial, para apuração da origem dos débitos e eventual responsabilidade civil da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a legalidade dos lançamentos questionados. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação de provas relevantes e sem oportunizar às partes a adequada instrução do feito. 3. A realização de débitos em conta bancária de pessoa falecida, sem autorização judicial ou demonstração da origem dos lançamentos, exige apuração mediante dilação probatória, sob pena de nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.010, II e III; 371 e 937, I; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 10101639520238260008, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 25.09.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0132153-25.2018.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 24.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8002897-53.2023.8.05.0191, em que figura como apelantes ADERALDO BEZERRA DOS SANTOS e outros (2) e apelado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.